Tribunal: STF
Processo: Rcl 86444
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE RONDÔNIA – SINDSEF contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Rondônia, nos autos do Processo nº 1015820-61.2021.4.01.4100.
O reclamante relata que ajuizou ação coletiva em face da FUNAI, originalmente processada perante a Justiça do Trabalho (Processo nº 0475100-93.1991.5.14.0001), com o objetivo de obter a concessão do reajuste salarial de 84,32% (IPC de março de 1990 – Plano Collor) aos servidores associados. A sentença que julgou procedentes os pedidos transitou em julgado em 18.11.1991.
Afirma que enquanto tramitava a fase de cumprimento de sentença, a Funai ajuizou a Reclamação 40.095, a qual foi provida para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir controvérsias relativas à repercussão de sentença trabalhista transitada em julgado após a transposição para o regime estatutário.
Sustenta que, diante desse cenário, “caberia à Justiça Federal dirimir, apenas, as controvérsias surgidas sobre a METODOLOGIA DO CÁLCULO DA EXECUÇÃO”, sendo indevida a reabertura da fase de conhecimento (eDOC 1, p. 4).
Contudo, afirma que a autoridade reclamada proferiu nova sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, deixando de observar a coisa julgada formada há mais de 34 anos e, assim, violando a decisão proferida na Rcl 40.095, que, segundo sustenta, teria preservado a coisa julgada formada no âmbito da Justiça do Trabalho.
Por fim, requer o deferimento da liminar para suspender o trâmite do processo na origem. No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para que seja cassado o ato impugnado, determinando-se o regular prosseguimento da fase de liquidação da coisa julgada, em estrita observância à decisão proferida no âmbito da RCL 40.095/RO”. (eDOC 1, p. 15)
A Funai apresentou contestação (eDOC 53).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REAJUSTE SALARIAL (PLANO COLLOR). PERÍODO POSTERIOR À TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. LEI 8.112/1990. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação constitucional contra sentença da Justiça Federal que julgou improcedente o pedido de reajuste salarial (Plano Collor). O reclamante alega violação à autoridade da decisão na RCL 40.095/RO, sustentando a higidez do título executivo trabalhista e a impossibilidade de reabertura da fase de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal, ao proferir nova sentença em substituição a título judicial da Justiça do Trabalho relativo a período posterior à transposição de regime, descumpriu decisão do STF que reconheceu a incompetência da Justiça Especializada para dirimir controvérsias de natureza estatutária. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. A competência da Justiça do Trabalho é absoluta ex ratione materiae e não abrange causas instauradas entre o Poder Público e servidores vinculados por relação jurídico-estatutária, conforme decidido na ADI 3.395/DF. 4. A eficácia da sentença trabalhista esgota-se com a transposição para o regime administrativo, tornando insubsistente o título executivo judicial em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único (Temas 106 e 928 da Repercussão Geral). 5. O título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional é inexigível porque proferido em desacordo com o entendimento do STF na ADI 3.395/DF, ainda que o entendimento tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda (QO na AR 2.876/DF) IV. CONCLUSÃO E TESE 6. Manifestação pela improcedência da reclamação. Tese da manifestação: “1. A Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para julgar controvérsias relativas ao período posterior à transposição de servidores para o regime estatutário. 2. É inexigível o título executivo trabalhista que invade a esfera de competência da Justiça Comum, configurando coisa julgada inconstitucional por ofensa à autoridade da ADI 3.395.” (eDOC 58)

É o relatório.
Decido.

Inicialmente, cumpre registrar que, ao julgar a Reclamação 40.095, acolhi o pedido da Funai, então reclamante, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa que discutia os efeitos de sentença trabalhista transitada em julgado após a transposição do servidor para o regime estatutário. Confira-se trecho da decisão:

“No caso dos autos, o processo se refere, na origem, à reclamação trabalhista em que se postulou a incorporação do IPC de março/1990, equivalente ao índice de 84,32%.
O tribunal reclamado, num primeiro momento reconheceu a competência da justiça comum, consoante ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL ESTATUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.112/90. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% (IPC DE MARÇO/90). OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. Em que pese a jurisprudência majoritária do Regional seja no sentido de reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para executar sentença prolatada antes da vigência da Lei n. 8.112/90, concessiva de reajuste salarial para os então servidores celetistas federais, que traduz-se em obrigação de trato contínuo, que prolonga-se para o período estatutário, em advindo decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal julgando procedente Reclamação Constitucional interposta pela União e declarando a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar a matéria, com trânsito em julgado, forçoso é remeter-se os autos à Justiça Comum Federal, em cumprimento à aludida decisão. Agravo provido.” (eDOC 12)

Entretanto, tal decisão restou reformada quando do julgamento do segundo recurso de embargos de declaração, nos seguintes moldes:

“Como se vê, essa Corte manteve inalterada a declaração de incompetência material da Justiça do Trabalho sem analisar a esse de coisa julgada suscitada em contrarrazões a agravo de petição interposto, elo que reconheço ter havido a apontada omissão o julgado.
Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos embargos e declaração para sanar a omissão detetada, nos seguintes termos:
Não merece conhecimento o agravo de petição a FUNAI (fls. 4.952/4.988) em face da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), que impede a rediscussão as matérias nele tratadas.
Com efeito a preliminar e incompetência material da Justiça do Trabalho em face da transmudação do regime judico dos substituídos de celetistas para estatutários a partir de 12.12.1990 (Lei 8.112/90), suscitada pelo Ministério Público do Trabalho na ase de conhecimento, foi rejeitada no acórdão Regional de fls. 74/79, da lavra do então Juiz Vice-Presidente e Relator, Pedro Peeira de Oliveira, que apreciou a remessa de ofício e o recurso ordinário do SINDSEF, nos seguintes termos:
(…)
Essa decisão transitou em julgado sem qualquer alteração.
Portanto, em face da coisa julgada, não há omo se alterar supracitado título executivo judicial, sendo incabível a rediscussão a matéria atinente à incompetência material a Justiça do Trabalho ou à pretendida limitação os efeitos da decisão de 12-12-1990, ou data base, sendo a inaplicáveis, na hipótese, para a pretendida limitação, a Súmula n. 322 do TS e a OJ n. 22 da SDI-1 do TST, porque, no aso concreto, o título executivo trata expressamente da matéria.” (eDOC 14, p. 6-8)

Pois bem.
Em recente assentada, ao apreciar questão análoga, o Plenário desta Corte reafirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar feitos de tal natureza. Refiro-me à Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016, assim ementada:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016)

Em outras oportunidades, esta Corte assentou que a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito a empregado público se esgota com a transposição da carreira para o regime estatuário, momento em que se instaura a competência da Justiça Comum para apreciar o direito à incorporação de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
(...)
Segundo se extrai dos autos, os autores do processo originário encontram-se ligados à Administração Pública por vínculo de natureza administrativa e são regidos pela Lei 8.112/1990. (eDOC 11) 
(...)
Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça laboral é incompetente para dirimir controvérsias relativas à sentença trabalhista transitada em julgado, diante da transposição para o regime jurídico-administrativo, como ocorre no presente caso.
Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Determino a remessa imediata do Processo 00475100-93.1991.5.14.0001 à Justiça Comum”.

Foi interposto recurso interno em face da referida decisão, cujo provimento foi negado pela Segunda Turma desta Corte, nos termo da seguinte ementa:

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito administrativo. Relação jurídico-administrativa. 3. Decisão judicial com trânsito em julgado. Reflexos após a transposição do regime celetista para estatutário. Perda da eficácia da sentença. Incompetência da Justiça do Trabalho. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Conforme se extrai da decisão acima transcrita, reconheci a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em razão da natureza jurídico-administrativa da relação após a transposição do servidor para o regime estatutário. Em nenhum momento, contudo, determinei a remessa dos autos ao juízo comum para o prosseguimento dos atos executórios; a determinação limitou-se ao reconhecimento da incompetência da Justiça laboral e à remessa do processo à Justiça Comum, em observância à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395.
Na sequência, os autos foram remetidos à Justiça Comum, que reabriu a fase de conhecimento e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação.
Na ocasião, a autoridade reclamada assentou que não procede a alegação de violação à coisa julgada, pois o STF, ao julgar a Rcl 40.095, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho e determinou a remessa do feito à Justiça Comum, invalidando todos os atos decisórios praticados. Acrescentou que, ainda que houvesse sentença transitada em julgado, ela seria inexigível, por configurar coisa julgada inconstitucional, conforme o Tema 100 do STF e o art. 884, § 5º, da CLT. Confira-se o teor da sentença:

“O sindicato autor objetiva o pagamento do percentual de 84,32% e 44,80 aos substituídos, decorrentes do denominado Plano Collor, sob alegação que os substituídos têm direito à recomposição salarial pelos índices do IPC de março/1990 (84,32%) e de abril/1990 (44,80%), com reflexos em todas as parcelas remuneratórias, sob a tese de que esses índices teriam se consolidado como direito adquirido dos trabalhadores, pois a legislação então vigente (Lei nº 7.788/1989) assegurava a recomposição automática dos salários com base na variação do IPC.
A FUNAI, por sua vez, sustenta que não existe direito adquirido a tais índices, porque a Medida Provisória nº 154, de 15/03/1990, posteriormente convertida na Lei nº 8.030/1990, alterou o critério de reajuste antes de o reajuste se tornar exigível em 01/04/1990. Assim, o que havia era mera expectativa de direito, frustrada pela lei nova. Além disso, ressalta que, com a edição da Lei nº 8.112/1990, os servidores passaram a ser estatutários, submetidos a outra lógica remuneratória, que foi posteriormente reestruturada por diversas leis.
A Suprema Corte pacificou o entendimento no julgamento do RE 590880/CE, representativo do Tema 106 da repercussão geral e ficou a tese de repercussão geral nos termos seguintes:

“Em continuidade de julgamento e após o voto de desempate do Ministro Luiz Fux, Presidente deste julgamento, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 106 da repercussão geral, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a incompetência da Justiça Trabalhista em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único (Lei nº 8.112/90) e, em relação ao período anterior, declarar a insubsistência do título executivo judicial, tal como previsto no artigo 884, § 5º da CLT, nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencidos os Ministros Eros Grau, Ayres Britto, Cezar Peluso, Marco Aurélio e Celso de Mello. Redigirá o acórdão a Ministra Cármen Lúcia (art. 38, IV, b, do Regimento Interno do STF). Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. Não votaram os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes por sucederem as cadeiras, respectivamente, dos Ministros Ayres Britto e Cezar Peluso. Impedido o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Impedida a Ministra Rosa Weber, sucessora da Ministra Ellen Gracie. Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello, que já havia proferido voto em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020” (ata de julgamento publicada no DJe de 1º.9.2020)"
(...)
Assim, reajustes posteriores ou reestruturação da carreira do servidor público absorvem reajustes anteriores, não havendo que se falar em repercussão financeira de reajustes anteriores após novos aumentos ou novo regime jurídico, desde que, conforme ressaltado, não haja redutibilidade de vencimentos. 
Logo, sendo os valores postulados nesta ação decorrentes de reajuste advindos da incidência IPC de março/1990 (84,32%) e de abril/1990 (44,80%), há mais de 30 anos, portanto, e tendo sido a carreira dos servidores da FUNAI reestruturada com posteriores reajustes e benefícios, não há que se falar em direito adquirido ou em diferenças salariais a esse título, porquanto eventuais expectativas foram absorvidas pelas novas estruturas remuneratórias, inexistindo fundamento jurídico para a pretensão deduzida.
Ressalta-se, ainda, que não há provas nos autos de que houve diminuição do quantum percebido pelos servidores com a reestruturação da carreira. Não foram juntadas cópias de contracheques anteriores e posteriores à reestruturação que indicassem violação à irredutibilidade dos vencimentos. 
Logo, a ausência da aplicação dos índices de 84,32% e 44,80% não caracteriza violação àquele princípio constitucional, mas apenas frustração de expectativa de reajuste futuro com a edição da Medida Provisória nº 154/1990 (Lei nº 8.030/1990), e as quais foram absorvidas por posteriores reajustes e benefícios.
Quanto à argumento de coisa julgada, não assiste razão o sindicato autor. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação Constitucional nº 40.095/RO, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Como consequência, restaram invalidados os atos decisórios praticados pela Justiça laboral, inclusive aqueles proferidos na fase executória.
De todo modo, ainda que assim não fosse, mesmo que o sindicato tivesse obtido sentença trabalhista transitada em julgado reconhecendo o IPC de março/1990, essa sentença não poderia ser executada porque, após o julgamento do STF (Tema 106), ela passou a ser considerada insubsistente por configurar “coisa julgada inconstitucional” e, portanto, inexigível, nos termos do art. 884, § 5º, da CLT”. (eDOC 31; grifos nosso)

Diante desse contexto, não se verifica violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Rcl 40.095. Isso porque o referido precedente limitou-se a reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsias relativas aos efeitos de sentença trabalhista após a transposição dos servidores para o regime estatutário, determinando a remessa do feito à Justiça Comum. 
A atuação da autoridade reclamada, ao apreciar a controvérsia no âmbito da Justiça Federal, não implicou desrespeito ao que decidido naquela reclamação, mas constituiu desdobramento natural da competência jurisdicional então reconhecida. 
Assim, inexistindo afronta ao julgado desta Corte, a presente reclamação não merece prosperar.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente